Tribunal: TJDFT
Processo: 0733928-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733928-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESUS ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Relata o agravante que é servidor público e correntista do agravado, possuindo conta corrente e agência específicas, e que, ao longo dos anos, contratou diversos empréstimos e produtos financeiros com a instituição. Explica, em resumo, que, em virtude da concessão de crédito que considera abusiva e irresponsável, atualmente se encontra com a maior parte de seu salário comprometida com o pagamento de dívidas junto ao banco recorrido. Afirma que, diante dessa situação, requereu administrativamente o cancelamento da autorização de débito em conta, com fundamento no entendimento firmado no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça e na Resolução no 4.790 do Banco Central, que asseguram ao correntista o direito de revogar a autorização a qualquer tempo, mas não obteve êxito. Enfatiza que, mesmo após a reclamação administrativa, registrada em abril de 2025, o banco continuou a efetuar descontos mensais de forma que considera ilícita. Sustenta que, ao ajuizar a ação, não lhe foi concedida a gratuidade de justiça, embora possua comprometimento significativo de sua renda, o que, segundo alega, prejudica gravemente a sua subsistência e de sua família. Assevera que, embora perceba remuneração bruta de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), possui diversos empréstimos consignados e débitos automáticos que reduzem sua renda líquida para cerca de R$ 4.680,48 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo que, após novos descontos bancários, o valor efetivamente disponível cai para R$ 3.528,92 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), montante inferior ao necessário para garantir seu mínimo existencial. Defende, ainda, que a decisão agravada utilizou critério exclusivamente objetivo, considerando apenas um contracheque atípico, de mês em que houve acréscimos eventuais, e deixou de analisar concretamente a sua real capacidade financeira. Afirma que o superendividamento deve ser considerado para fins de concessão do benefício, e que a hipossuficiência econômica não se confunde com estado de miserabilidade, mas com a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Cita precedentes do TJDFT que reconhecem o direito à gratuidade da justiça a servidores públicos com remuneração bruta elevada quando comprovado que a renda líquida, após descontos obrigatórios e voluntários, é insuficiente para suportar as custas. Também menciona jurisprudência do STJ, segundo a qual não se deve adotar apenas parâmetros objetivos para aferir a necessidade do benefício, impondo-se a análise individualizada da situação financeira da parte. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para impedir a extinção do processo de origem, e, no mérito, a anulação da decisão por violação ao § 2o do art. 99 do CPC ou, subsidiariamente, a sua reforma para deferir a gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência econômica comprovada. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente agravo. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados na origem, verifico que o agravante não faz jus prima facie ao benefício pleiteado. O benefício da gratuidade de justiça encontra amparo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que demonstrar não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, tem direito à concessão da benesse. Por sua vez, os parágrafos 2o e 3o do artigo 99 do CPC estabelecem que a declaração de hipossuficiência feita pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz exigir a comprovação dos requisitos legais caso existam elementos que coloquem em dúvida a real situação econômica do requerente. Nessa linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido que, embora não se exija estado de miserabilidade, é necessário que se demonstre a insuficiência de recursos em termos concretos, sendo legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da condição de hipossuficiência. Entre tais critérios, destaca-se o parâmetro adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que considera presumidamente hipossuficiente o indivíduo cuja renda familiar não ultrapasse cinco salários mínimos. No caso em apreço, constata-se dos autos que o agravante é servidor público da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo renda bruta mensal de aproximadamente R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), conforme comprovantes de rendimentos dos meses de abril e maio de 2025. De certo que a renda percebida é reduzida consideravelmente se atentarmos para o valor líquido indicado nos contracheques, aproximadamente quatro mil e setecentos reais. Ocorre que parte relevante dos descontos mensais é composta por empréstimos consignados e, conforme entendimento pacificado no âmbito desta Turma, tais deduções decorrem do livre exercício da autonomia patrimonial e não podem ser consideradas como fator de redução real da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. Conquanto o magistrado tenha mencionado renda superior, em razão do adicional de férias, a conclusão permanece inalterada, considerando o critério objetivo adotado. Por fim, importa destacar que o agravante não comprovou a existência de encargos excepcionais nem demonstrou que é o único responsável pelo sustento do núcleo familiar, tampouco apresentou documentação que evidencie a real insuficiência para arcar com as custas processuais. Diante disso, não se vislumbra, nesta fase preliminar, a demonstração concreta da alegada hipossuficiência econômica, o que impede a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator